Tribunal: TCU
Processo: 005.225/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o Acórdão 12.474/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Luiz e pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinhalão, contra o Acórdão 12474/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de julgar regulares com ressalva as contas de José Luiz e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinhalão, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.